Tribunal: TJES
Processo: 5002092-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002092-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IDERBAL LOPES DE SOUZA
AGRAVADO: DIRCEU DE MORAES LOPES e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. MULTA POR NOVA TURBAÇÃO OU ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE PELOS AGRAVADOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Iderbal Lopes de Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito de Muniz Freire/ES nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por Dirceu De Moraes Lopes e Valdirene Joana De Alcântara. A decisão agravada deferiu a expedição de mandado proibitório, com cominação de multa de R$ 1.000,00 em caso de nova turbação e multa diária de R$ 1.000,00 em caso de esbulho. O agravante alegou que a cadeia sucessória de compra e venda apresentada pelos agravados seria incompleta e que não restaria comprovado o exercício da posse pelos autores da ação originária. Pleiteou a reforma da decisão com a revogação da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é imprescindível a prova da propriedade para concessão da tutela em ação de interdito proibitório; e (II) verificar se os elementos apresentados pelos agravados são suficientes para comprovar o exercício da posse e o justo receio de turbação ou esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ação de interdito proibitório exige, nos termos do art. 567 do CPC, a comprovação do exercício da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, sendo desnecessária a demonstração da propriedade do bem.

4. Os agravados apresentaram documentos comprobatórios da posse, incluindo contrato particular de compra e venda, boletins de ocorrência, imagens fotográficas do imóvel com placas de venda, e evidências de tentativa de composição frustrada, inclusive descumprida pelo agravante.

5. A decisão recorrida apenas visa prevenir futuras turbações ou esbulhos, por meio de cominação de multa, sem determinar a retirada forçada do agravante ou reintegração da posse, revelando-se proporcional e adequada à tutela possessória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de interdito proibitório exige apenas a comprovação do exercício da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, sendo irrelevante a demonstração da propriedade do bem.

2. A cominação de multa por turbação ou esbulho futuro é medida adequada e proporcional para resguardar a posse do autor na via preventiva possessória.

3. A decisão que defere mandado proibitório sem impor reintegração ou retirada forçada não caracteriza medida desproporcional ou abusiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002092-90.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

IDERBAL LOPES DE SOUZA
.

AGRAVADOS: DIRCEU DE MORAES LOPES E VALDIRENE JOANA DE ALCÂNTARA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Iderbal Lopes
d
e Souza

interpôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
d
a
respeitável
decisão de
id 51876831 do processo de origem
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Comarca
d
e

Muniz Freire
, que
nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor dele por
Dirceu De Moraes Lopes
e

Valdirene Joana De Alcântara

deferiu “A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO, fixando multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de nova turbação e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de esbulho”.

Nas razões do recurso (id 12174180) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “a cadeia sucessória de compra e venda informada na inaugural não termina com a aquisição do bem pelos agravados”; e 2) “outro grande equívoco foi o reconhecimento de que há exercício de posse dos agravados sobre o imóvel, pela documentação acostada à inaugural”

Requereu “
s
eja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar a decisão interlocutória ora guerreada, no sentido de revogar a r. decisão objurgada”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 12706217).

O recurso não deve ser provido.

A decisão recorrida fundamentou-se corretamente na demonstração prévia da posse exercida pelos agravados, corroborada por documento particular de compra e venda, histórico de cadeia possessória, boletins de ocorrência, imagens fotográficas de placas de venda no imóvel e histórico de tentativa frustrada de solução conciliatória entre as partes, inclusive descumprida pelo agravante após audiência anterior (06-08-2024) realizada nos autos do termo circunstanciado tombado sob o n. 5000134-89.2024.8.08.0037 (id 51295451 de origem).

Ressalte-se que a ação de interdito proibitório não exige a prova da propriedade, mas sim do exercício da posse e do justo receio de sua turbação ou esbulho (art. 567 do CPC).

Ademais, verifica-se que a decisão agravada não impõe a retirada forçada do recorrente ou a reintegração de posse do imóvel, mas tão somente determina o impedimento de turbações ou esbulhos futuros, com cominação de multa. Não se trata, pois, de medida desproporcional ou abusiva, mas de tutela compatível com o caráter preventivo da ação possessória.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez